Tribunal: TJDFT
Processo: 0703907-72.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0703907-72.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA MARINA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se suspenso, conforme decisão de i.d. 11717762, cujo julgamento somente se dará após o julgamento do RESP n. 1163020. Assim, aguarde-se em Secretaria. Brasília/DF, 9 de julho de 2021 14:28:56. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator